Tribunal: STF
Processo: HC 226177
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 121, § 2º, I, III E IV; ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus lá impetrado, HC nº 714.150. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal; no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal; e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, por duas vezes.



    Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem deu parcial provimento, nos termos da seguinte ementa, verbis:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E DELITOS CONEXOS. DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.



    1. Conjunto probatório autoriza a mantença da decisão que pronunciou os réus, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de despronúncia. Fase processual em que a dúvida, por mínima que seja, se resolve em favor da sociedade. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    2. Igualmente, havendo prova da materialidade e indícios de autoria quanto aos delitos conexos (corrupção de adolescente), resta impositiva a pronúncia, nos termos do artigo 413, combinado com artigo 78, I, ambos do Código de Processo Penal. 



    3. Qualificadoras: inviável o restabelecimento da motivação torpe, haja vista insuficiência dos indícios de sua ocorrência. Sob outro aspecto, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, posto que a surpresa é hipótese análoga às previstas em lei. Por fim, o meio cruel deve ser mantido quanto à vítima do primeiro fato e afastado quanto à do segundo, ante a inexistência de sua ocorrência em relação a esta última.



      4. Status libertatis: permanecendo hígidos os requisitos e pressupostos descritos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, deve ser mantida a prisão dos recorrentes. 



    Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.”



     Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve seu seguimento negado monocraticamente.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da pronúncia.



    Afirma que “quando da realização da instrução não foi produzida nenhuma prova que demonstrasse a participação do paciente no delito, sendo que para pronúncia foram utilizadas apenas as provas da fase policial, o que vai de total encontro ao entendimento deste Tribunal”. Alega que “as testemunhas indicadas na decisão não são presenciais, mas sim testemunhas que chegaram após os fatos – policiais militares”. Ressalta, ainda, que “uma prova unicamente baseada em depoimentos indiretos, sendo que a pessoa originária não teve seu depoimento confirmado em juízo em razão da desistência do Ministério Público [...] não pode ser utilizada para prejudicar o paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, Ínclitos Ministros, requer-se seja concedida a ordem, inclusive em caráter liminar, para o fim de anular a decisão que pronunciou o paciente Fabrício Tavares dos Santos, com base nos fundamentos acima apresentados, e como consequência seja revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    De outro lado, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme relatado, o impetrante pretende, em síntese, demonstrar a ausência de indícios suficientes de autoria aptos a respaldar a decisão de pronúncia, por considerar que esta se embasa apenas em elementos inquisitivos, o que vai de encontro ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Como é de conhecimento, mencionado dispositivo legal estabelece que o juiz não poderá, como regra, ‘fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’, o que se aplica igualmente à decisão de pronúncia, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 



    Com efeito, ‘não se admite mais a prolação de sentenças de pronúncia com base exclusivamente em elementos colhidos no decorrer da investigação, sob pena de tornar inútil e desnecessária a fase inicial do procedimento, destinada a assegurar aos acusados a ampla defesa e contraditório que, de notória sabença, não ocorrem nas investigações empreendidas pela autoridade policial que podem embasar, unicamente, o oferecimento da denúncia’. (AgRg no HC n. 718.113/RS, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 3/5/2022.) 



    No entanto, mister destacar que mencionado dispositivo legal não veda o uso de elementos informativos colhidos na investigação, mas apenas sua utilização com exclusividade, quando não houver outras provas judicializadas. Com efeito, encontrando-se a pronúncia fundamentada em provas inquisitoriais confirmadas judicialmente, não há se falar em ilegalidade. 



    Na hipótese dos autos, a Corte local, ao analisar e rejeitar a alegação defensiva, registrou que as informações da testemunha presencial dos fatos ‘se confirmaram judicialmente por intermédio das testemunhas Giovani Tonin e Fabrício Bonfiglio, policiais civis que atuaram no inquérito policial’ (e-STJ, fl. 17). 



    Ficou consignado, assim, que ‘a pronúncia não está assentada única e exclusivamente em indícios inquisitoriais, haja vista a existência de prova oral produzida perante o juízo que amparar, por ora, a pretensão acusatória descrita na denúncia. Consequentemente, não há que se falar em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal’ (e-STJ, fl. 21).



    Nesse contexto, verificando-se que a narrativa detalhada da testemunha presencial foi confirmada em juízo por intermédio do testemunho dos policiais civis que atuaram no inquérito policial, não há se falar em decisão de pronúncia fundamentada de forma exclusiva em elementos indiciários. Dessarte, não há se falar em constrangimento ilegal. [...]”



     



     Com efeito, como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, uma vez que “a pronúncia não está assentada única e exclusivamente em indícios inquisitoriais, haja vista a existência de prova oral produzida perante o juízo que amparar, por ora, a pretensão acusatória descrita na denúncia".



    Neste contexto, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de a via do habeas corpus ser incompatível com a discussão dos fatos no afã de modificar a decisão de pronúncia, máxime diante da afirmação no sentido de o referido provimento não estar fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase pré-processual. Nessa linha, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida em juízo, em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem examinou a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo”. (RE 425.734 AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 224.045-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.550-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/05/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos pacientes ao Conselho de Sentença, sem que com isso tenha havido qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes. 3. Diante do quadro exposto pela instância ordinária, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/09/2019)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva, inclusive no tocante à alegada nulidade, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ: INOCORRÊNCIA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, a encerrar a premissa segundo a qual aquele que instrui o processo-crime deve proferir a sentença, não possui caráter absoluto, de modo que eventual decisão a ele contraposta só deverá ser anulada nos casos em que houver um flagrante prejuízo para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar materialidade e indícios de autoria, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 184.041-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente